Tribunal: STF
Processo: HC 194983
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Joseana Pascoalao e outro, em favor de Carlos Henrique Lopes, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 616.462/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS HENRIQUE LOPES contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação n. 0000114-69.2018.8.26.0369). 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 155, inciso IV, do Código Penal, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 11 dias-multa (e-STJ fls. 30/40). 
    Interposta apelação, o Tribunal local negou provimento ao recurso, mantendo a condenação nos termos proferidos na sentença. Segue a ementa do acórdão (e-STJ fls. 45/50): 
    Apelação da Defesa Furto qualificado pelo concurso de agentes Prisão em flagrante em poder dos bens subtraídos — Confissão em ambas as fases da persecução criminal Consistentes depoimentos das testemunhas e da vitima Provas suficientes à condenação Pena-base fixada em expressivo valor dos 1/6 acima do mínimo legal em razão do bens furtados Compensação entre a circunstância agravante da reincidência c a circunstância atenuante da confissão espontânea — Regime prisional semiaberto adequado Recurso de apelação desprovido. 
    No presente writ (e-STJ fls. 3/9), a impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da fixação do regime semiaberto e da não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 
    A defesa afirma que o paciente não é reincidente específico, devendo o regime ser fixado no aberto, bem como substituída a pena privativa de liberdade. Ademais, aponta é vedado o estabelecimento de REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO DO QUE O CABÍVEL EM RAZÃO DA SANÇÃO IMPOSTA, com base apenas na reincidência (eSTJ fl. 7). 
    Dessa forma, requer, na liminar e no mérito, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (www.stj.jus.br)
    No STJ, foi mantida, em sede de agravo regimental, a decisão que não conheceu do habeas corpus.
    Nesta Corte, a defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a absolvição por atipicidade da conduta.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o debate sobre o princípio da insignificância não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Destaco trechos da sentença:
    A testemunha JEB afirmou que a vítima morava na residência e o depoente é seu vizinho. Ao entrar no local, o depoente viu a luz acesa e flagrou o réu e outra pessoa pulando o muro de dentro para fora. Os objetos foram encontrados na casa da avó do réu e devolvidos. O réu estava com seu irmão, menor de idade. Os portões estavam abertos, massem cadeado. Há muro na residência. Havia marca de arrombamento. 
    A testemunha PM RLB narrou que a vítima disse que haviam sido levados vários aparelhos eletrônicos, perfumes e bijuterias. A testemunha apontou que havia visto dois indivíduos pulando o muro. A avó do réu franqueou a entrada em sua residência,sendo ali localizados os pertences, reconhecidos e devolvidos à vítima. Não viu sinal de arrombamento, apenas a janela aberta.
    A testemunha PM VAC relatou que a vítima deu falta de seus pertences,como eletrodomésticos e perfumes. A testemunha viu um menino correndo do local. Os objetos foram encontrados na casa da d. L., pelo que se lembra, avó do réu. Não se recorda de arrombamento, somente de uma janela aberta. 
    Em seu interrogatório, o acusado afirmou que auferia renda de R$ 1.500,00 por mês, dizendo que pulou o muro, mas ressarciu a vítima e atuou sozinho. 
    O contexto probatório dá amparo à acusação. 
    As testemunhas descreveram que o réu entrou na residência da vítima,furtou diversos objetos dela (aparelhos eletrônicos, perfumes e bijuterias), pulou o muro na saída e veio a deixar a res furtiva na casa da avó, onde foi encontrada, vindo a ser restituída à vítima.
    […]
    Portanto, trata-se de furto consumado, nos termos da Súmula 582 do STJ, sendo desnecessária a possa mansa e pacífica ou desvigiada. Inclusive, os bens furtados foram avaliados em R$ 4.260,00 no total (fls. 17/20), montante bastante expressivo. Considerando que a prova colhida apontou que todos os pertences da vítima foram restituídos, não cabe indenização. 
    […]
    Na primeira fase, quanto às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), no tocante aos antecedentes, verifica-se que o réu possui uma condenação transitada em julgado: Proc. 0000774-34.2016.8.26.0369, trânsito em julgado para a Defesa em04/11/2016. Tal antecedente dá ensejo à reincidência, que é circunstância agravante a ser considerada na segunda fase (Súmula 241 do STJ). Também é digno de nota o expressivo valor (R$ 4.260,00, no total) e a alta quantidade dos objetos furtados, o que demonstra maior culpabilidade do réu, entendida como grau de reprovabilidade do ato praticado. Logo, justifica-se uma maior reprimenda penal, mostrando-se proporcional no caso concreto exasperar a pena-base em 1/6, o que resulta em2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.
    […]
    Logo, torno definitiva a pena em2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Considerando a renda declarada pelo réu (R$ 1.500,00 por mês), fixo o dia-multa no mínimo legal no equivalente a 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, atualizado monetariamente até a data do pagamento (art. 49, §2º, do CP). A pena deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, na forma do art.33,caput, §2º,b e c, do Código Penal. Incabíveis os benefícios previstos nos arts. 44 e 77 do CP, considerando que o réu é reincidente em crime doloso e praticou o fato em concurso de agentes com adolescente, de sorte que a concessão de tais benefícios não se mostraria indicada tampouco suficiente para a prevenção e reprovação do crime nem socialmente recomendável (art. 59 do CP). (eDOC 13)
    In casu, penso que as circunstâncias do caso concreto não demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).
    Conforme registrei no HC 168.145, ”o modus operandi, consubstanciado na escalada para ingressar o interior do sagrado domicílio, impede a aplicação do princípio da insignificância. Precedente: HC 159.013, de minha relatoria, DJe 10.8.2018.”
    Ademais, o valor dos objetos subtraídos não é ínfimo, inobstante sua devolução à vítima (R$ 4.260,00).
    Por fim, não há manifesta e tonitruante ilegalidade na decisão que nega ao reincidente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto não está demonstrado nos autos que a medida é socialmente recomendada. Cito precedente:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente